Tribunal: TJSP
Processo: 1029620-13.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Plano de saúde coletivo por adesão – Rescisão unilateral pela seguradora – Ação para manutenção do plano. Impossibilidade - Os óbices existentes para a rescisão unilateral imotivada dos planos de saúde individuais e familiares não se aplicam aos planos coletivos - Para que a denúncia imotivada do contrato coletivo seja válida, é preciso que sejam observados os requisitos da Resolução Normativa no

Ementa:
Plano de saúde coletivo por adesão – Rescisão unilateral pela seguradora – Ação para manutenção do plano. Impossibilidade - Os óbices existentes para a rescisão unilateral imotivada dos planos de saúde individuais e familiares não se aplicam aos planos coletivos - Para que a denúncia imotivada do contrato coletivo seja válida, é preciso que sejam observados os requisitos da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS e pelo artigo 1o da Resolução no 19 do CONSU - Não houve comunicação direta ao consumidor sobre a rescisão ou a oferta de migração para plano individual. Julgamento ultra petita - Inocorrência - Necessidade de disponibilização de plano individual ou familiar, que é decorrência lógica da rescisão unilateral. Danos morais não configurados. Inexistência de situação excepcional que justificasse o dever de indenizar. Sucumbência recíproca. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001005527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029620-13.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado
PLANO DE SAÚDE ANA COSTA LTDA, é apelado/apelante SINDICATO
TRABALHADORES IND QUÍMICAS FARMAC FERT CUBATÃO STOS S
VICENTE GUAR PG BERT MONG ITANHAÉM.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
da ré e deram parcial provimento ao reurso do autor. V.U", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029620-13.2017.8.26.0562 -Voto no 1.918
ac
2
Apelação Cível no 1029620-13.2017.8.26.0562
Apelante/Apelado: Plano de Saúde Ana Costa Ltda
Apelado/Apelante: Sindicato Trabalhadores Ind Químicas Farmac Fert
Cubatão Stos S Vicente Guar Pg Bert Mong Itanhaém
Comarca: Santos
Voto no 1.918
Plano de saúde coletivo por adesão – Rescisão unilateral
pela seguradora – Ação para manutenção do plano.
Impossibilidade - Os óbices existentes para a rescisão
unilateral imotivada dos planos de saúde individuais e
familiares não se aplicam aos planos coletivos - Para que a
denúncia imotivada do contrato coletivo seja válida, é
preciso que sejam observados os requisitos da Resolução
Normativa no 195/2009 da ANS e pelo artigo 1o da
Resolução no 19 do CONSU - Não houve comunicação
direta ao consumidor sobre a rescisão ou a oferta de
migração para plano individual. Julgamento ultra petita -
Inocorrência - Necessidade de disponibilização de plano
individual ou familiar, que é decorrência lógica da rescisão
unilateral. Danos morais não configurados. Inexistência de
situação excepcional que justificasse o dever de indenizar.
Sucumbência recíproca. RECURSO DA RÉ NÃO
PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM
PARTE.
Apelações interpostas contra sentença que julgou
improcedente a ação, determinando apenas que a ré disponibilize aos sindicalizados
a migração/contratação de plano de saúde na modalidade individual, com cobertura
similar ao plano rescindido, sem cumprimento de carência e com valores de prêmio
iguais aos valores anteriormente cobrados, com acréscimo do último reajuste
autorizado, sem interrupção de atendimento até a efetiva migração.
Em razão da sucumbência, o autor foi condenado a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029620-13.2017.8.26.0562 -Voto no 1.918
ac
3
arcar com despesas e custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor atualizado da causa, sem interrupção do atendimento até a efetiva migração
A requerida recorre sustentando que a mesma sentença
que declarou a demanda improcedente a impôs uma obrigação de fazer consistente
em disponibilizar aos segurados a migração para contratos individuais, com
cobertura similar e pelo mesmo valor de prêmio cobrado pelo contrato anterior.
Aduz que a decisão foi contraditória, esclarecendo que opôs Embargos de
Declaração, que restaram rejeitados. Salienta que a obrigação de fazer imposta
sequer foi objeto de pedido na inicial, tratando-se de sentença ultra petita. Insurge-
se também contra a manutenção da tutela deferida em Agravo de Instrumento, que
fez constar da obrigação a necessidade de manutenção da vigência dos contratos
primitivos, com a validade das carteiras dos usuários e envio de boletos ao autor até
a decisão final da avença, sob pena de multa diária. Afirma que já houve a devida
oferta de migração para planos individuais ou familiares aos sindicalizados que
manifestassem interesse.
Apela a parte autora alegando que, apesar de ter
oposto Embargos de Declaração, algumas situações determinadas pela sentença
ficaram carentes de esclarecimentos. Considera que, diferentemente do que constou
no dispositivo de sentença, a ação foi julgada parcialmente procedente, uma vez que
impôs à requerida uma obrigação de fazer. Afirma que a inicial pleiteou a
possibilidade de migração para planos individuais ou familiares com equivalência
de cobertura. Pretende também que sejam aclarados os seguintes pontos: (a) em qual
prazo deverá cumprir a ré a migração dos contratos associados? (b) O contrato
coletivo empresarial mantido com o autor permanece ativo até a total migração? (c)
Qual o último índice autorizado? Dos planos individuais? Alega também que a
rescisão unilateral de contrato vigente desde 1984 sem nenhum indício de
desequilíbrio contratual não se justifica e decorre de má-fé da ré. Defende que havia
expectativa de perpetuação do contrato que se renovava há mais de 30 anos. Busca
ainda a condenação da requerida por danos morais e a reforma da sentença para que
se declare a responsabilidade exclusiva da operadora de saúde pelas ações judiciais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029620-13.2017.8.26.0562 -Voto no 1.918
ac
4
que o sindicato vem enfrentando em decorrência da rescisão do contrato.
Os recursos são tempestivos, devidamente preparados
e foram respondidos. Encaminhados à segunda instância, foram recebidos em seus
regulares efeitos.
É o relatório.
A demanda versa sobre a possibilidade de rescisão
contratual unilateral imotivada de plano de saúde coletivo por adesão.
Os óbices existentes para a rescisão unilateral
imotivada dos planos de saúde individuais e familiares não se aplicam aos planos
coletivos. Porém, para que a denúncia unilateral dos planos dessa modalidade seja
válida, é preciso que se observem as condições apostas pela Resolução Normativa no
195/2009 da ANS e pelo artigo 1o da Resolução no 19 do CONSU – ambas
resoluções perfeitamente aplicáveis.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA.
POSSIBILIDADE. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98. RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o,
DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Esta Corte possui a compreensão de que
é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente
após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma
vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se
exclusivamente a contratos individuais ou familiares (AgRg no AgRg no AREsp no
51.473/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe
14/10/2015). 3. (...). 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa” (AgInt no
AREsp no 952.334/SP, relator o Ministro MOURA RIBEIRO, 3a Turma, j. em 27/04/2017)
Também desse Tribunal de Justiça do Estado de São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029620-13.2017.8.26.0562 -Voto no 1.918
ac
5
Paulo:
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
RESILIÇÃO
UNILATERAL. Insurgência das rés em face da sentença de procedência. Manutenção por
diferente fundamento. Admissibilidade da cláusula contratual que autoriza a resilição
unilateral. Art. 13 da Lei 9.656/98 não se aplica aos contratos coletivos. Precedentes.
Necessidade, porém, de notificação prévia com antecedência de 60 dias. Ausência de
comprovação nesse sentido. Resilição unilateral inadmissível por esse motivo. Recursos
não providos (Apelação no 1001470-53.2017.8.26.0002, relator o Desembargador
CARLOS ALBERTO DE SALLES, j. em 12/3/2019).
Também é preciso que haja oferta ao usuário da
chance de migrar para outra apólice, conforme se extrai da Resolução do CONSU:
Artigo 1o - As operadoras de planos ou seguros de
assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por
adesão para empresas que concedem esses benefícios a seus empregados, ou ex-
empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade
individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse
benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.
É incontroverso nos autos que o contrato em discussão
vigeu por período superior a 12 (doze) meses e que houve a iniciativa da operadora
de comunicar à estipulante a decisão de encerrar a avença com antecedência de 60
(sessenta) dias.
Porém a requerida não comprovou ter efetuado a
devida comunicação aos usuários do plano de saúde, os principais interessados na
questão. Os beneficiários do plano rescindido possuem o direito de não se verem, de
repente, privados da cobertura assistencial de que gozavam, por essa razão é que se
fazem necessárias a notificação prévia de 60 dias e a oferta de plano individual com
mesma cobertura e livre de carências nas hipóteses de extinção do contrato coletivo.
O entendimento recente do Superior Tribunal de
Justiça realça a necessidade de que os avisos acerca da rescisão contratual e da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029620-13.2017.8.26.0562 -Voto no 1.918
ac
6
possibilidade de migração para outro plano seja dirigida diretamente aos
consumidores:
O dever de informar exige da operadora a notificação
individual de cada um dos beneficiários acerca da resilição unilateral do contrato, ônus
do qual não se desobriga pela mera transferência ao empregador, ainda que expressa, de
tal encargo.
Hipótese em que a resilição unilateral do contrato pela
operadora-recorrida, embora válida e eficaz para o empregador-estipulante, não obriga
os beneficiários-recorrentes porque dela não tomaram a devida ciência. (REsp No
1.792.649 - PR (2019/0017632-0) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Maio
de 2020)
Portanto, para que a rescisão contratual possa ser
considerada lícita, faz-se necessário que a requerida envie, pessoal e
individualmente aos beneficiários das apólices a se encerrarem, o aviso prévio de 60
dias com a informação sobre a possibilidade de migração para plano individual ou
familiar, com cobertura equivalente a ofertada anteriormente e com a dispensa de
novos prazos de carência. Direito que deverá ser exercido no prazo improrrogável
de 30 (trinta) dias após o encerramento do contrato.
Por conseguinte, a manutenção do plano anterior,
determinada pela concessão da tutela, perdurará até que decorra o último prazo para
a manifestação de interesse de migração para contratos individuais ou familiares dos
consumidores.
Esclareça-se, a pedido do autor, que o índice de
reajuste aplicável à mensalidade dos novos planos é o indicado pela ANS aos planos
individuais e familiares.
Por outro lado, o dano moral é o prejuízo que afeta o
ofendido em seu ânimo psíquico e moral, é o que causa um distúrbio anormal, a
ponto de afetar os direitos da personalidade, como a honra, privacidade, valores
éticos, a saúde emocional. Dessa maneira, não é qualquer dissabor da vida que faz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029620-13.2017.8.26.0562 -Voto no 1.918
ac
7
nascer a obrigação de indenizar por danos morais. Deve o juiz, utilizando-se de
critérios objetivos do homem médio, decidir se a conduta causou desconforto
extraordinário ao ofendido.
A
rescisão
contratual,
embora
deva
observar
determinados procedimentos, decorre de direito conferido às partes, assim como é
direito dos consumidores que se sentirem lesionados demandar contra a operadora
do plano ou contra a estipulante. Não houve, no ato do cancelamento em si,
nenhuma violação que pudesse ensejar as indenizações pretendidas e nem a
declaração de responsabilidade exclusiva pelas ações propostas em face do
sindicato.
Não há que se falar em julgamento ultra petita, uma
vez que, além da possibilidade de migração para apólice individual ou familiar ser
condição de validade da rescisão, a parte autora formulou o pleito dentre as causas
de pedir. Não é imperativo que a solicitação se transcreva no tópico dos pedidos,
podendo o julgador proceder uma interpretação lógico-sistemática da exordial.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
No caso, a Justiça local, atenta aos fatos descritos na
exordial, assim como aos limites da causa de pedir e do pedido, adotou uma
solução intermediária para o deslinde da controvérsia relativa à indenização
material postulada pela agravada, a partir de uma interpretação lógico-sistemática
do pedido, o que não configura julgamento ultra petita. (AgInt no AREsp 698731 /
RS. Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira. Março de 2020).
Sob esse aspecto, houve, na verdade, provimento
parcial dos pedidos da inicial, e a consequente necessidade de se redistribuir os ônus
da sucumbência. As custas e despesas processuais serão repartidas na razão de 50%
a cargo de cada parte.
Os honorários advocatícios devem ser majorados para
20% sobre o valor atualizado da causa. Do total, 50% será devido pelo autor ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029620-13.2017.8.26.0562 -Voto no 1.918
ac
8
patrono da ré e 50% será devido pela ré ao advogado do autor.
Pelo exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso da ré e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso do autor.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator